Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-09.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006810-09.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA - ME - CNPJ: 05.624.661/0001-01 (APELADO), MANOEL PEREIRA DE PAULA - CPF: 333.731.329-91 (APELADO), JOSEMAR ALBUQUERQUE PINTO - CPF: 750.423.041-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO
MONOCRÁTICA
– DESPROVIMENTO AO
RECURSO
DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A
EXECUÇÃO

FISCAL
POR ABANONO DA
CAUSA
–
ABANDONO DA CAUSA
– INTIMAÇÃO VIA SISTEMA E PESSOALMENTE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RESPONSABILIDADE DA PARTE CREDORA EMPREENDER DILIGÊNCIAS – DECISÃO SURPRESA – INCORRÊNCIA –

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo.

2.
Assim, considerando que o ente estadual foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico e pessoalmente, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, está configurado o abandono da causa.

3.

Outrossim, como cediço, a responsabilidade de empreender diligências a fim de regularizar o polo passivo, localizar bens do devedor e cumprir as determinações do juízo proferidas, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

4. Além disso, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o juízo
a quo
, após a inércia, reiterou a determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção da demanda.

5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
, nos seguintes termos (ID. 1187804697):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima juíza de direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1006810-09.2016.8.1.0041, ajuizada em desfavor de JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA-ME,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 189358663):

“Vistos etc.

Estado de Mato Grosso
, qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor
JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA – ME e OUTROS
, devidamente qualificados.

Por decisão de id nº. 1082605 fora determinado para que a parte exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizasse a Certidão de Dívida Ativa objeto dos autos.

Regularmente intimada, a parte exequente deixou transcorrer “
in albis
” o prazo legal, conforme certificado no id nº. 28403496.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso,
em desfavor de

JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA – ME e OUTROS
,
devidamente qualificados.

Diante da inércia da parte exequente no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada senão o indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009).

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta,
indefiro a petição inicial
nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo nº 39 da Lei nº 6830/80.

Sem condenação em verba honorária, ante a inexistência do contraditório.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve inércia processual.

Sustenta que “(...)O Juízo de origem incorreu em error in procedendo ao julgar extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, sem observar o disposto no § 1º daquele mesmo dispositivo”.

Assevera que “(...) não houve a devida intimação com a advertência no tocante à extinção da ação. Entretanto, foi proferida sentença extintiva do feito (ref. 13) por abandono de causa, de forma totalmente contrária à legislação de regência”.

Ressalta finalmente “(...) para ser extinto o processo por abandono, há necessidade de se intimar a parte Autora/Exequente pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC/2015 que prevê que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, pede-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, com a reforma da sentença para que seja retomado o curso da execução fiscal até a integral satisfação do débito tributário(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

No caso sob apreciação,

conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima juíza de direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1006810-09.2016.8.1.0041, ajuizada em desfavor de JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA-ME,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID. 189358663).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 18.05.2016, com a presente ação, em face da ora apelada,
JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA-ME
,
visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.º 666453, cujo valor alcançava a importância de R$ 130.867,48 (cento e trinta mil e oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Con
soante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para que manifestasse no processo, contudo, manteve-se inerte, como se vê na certidão de ID. 189358655.

Posteriormente, a magistrada reiterou a determinação de intimação,
com a advertência de extinção do feito
, porém, igualmente, a parte autora permaneceu silente (ID. 189358660).

Sobreveio sentença em
06.10.2022
, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito (ID. 189358663), motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O presente recurso restringe-se em analisar a ocorrência do abandono da causa pela parte exequente, ora apelante.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Veja-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal, que, no caso, é o § 1º, do próprio artigo 485 colacionado acima.

Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
(grifo nosso)

In casu,
bem se observa que a Fazenda Pública
foi intimada para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito
, entretanto, como já exposto alhures, manteve-se inerte.

Assim, nota-se que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, inc. III e § 1.º, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, sendo possível à extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

Ressalta-se que Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo
ex officio
, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]”

Portanto, considerando que a Fazenda Pública Estadual foi intimada, por 02 (duas) vezes, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis,
indiscutível a sua inércia. Configurado, por conseguinte, o abandono da causa.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso mantendo incólume a sentença atacada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que não houve a dita inércia processual.

Sustenta que
“(...)
O novo CPC, no art. 485, §1º, manteve a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta, além de ter aumentado o prazo de 48 horas para 5 (cinco) dias. Assim, nas específicas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deve determinar NOVA INTIMAÇÃO da parte, para que supra a falta no prazo de cinco dias
”.

Assevera que
“(...)
Para configuração da contumácia, a parte deve ser intimada para suprir a falta. Isso implica em uma primeira intimação não atendida (a falta) e uma segunda intimação com a advertência de que nova situação de inércia implicará em abandono de causa (possibilidade de suprir a falta), para, somente então, se permitir a extinção do feito sem resolução do mérito
”.

Argumenta
“(...)
para que se possa suprir uma falta, é imprescindível que tenha havido falta anterior, e que se dê a oportunidade de supri-la, sob pena de se negar vigência ao art. 485, §1º, do CPC/2015: (...) a parte será intimada pessoalmente para SUPRIR A FALTA no prazo de 5 (cinco) dias. A providência destina-se a confirmar o desinteresse da parte no feito e, sem ela, não é possível a sua extinção com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

o recebimento e processamento do presente recurso de Agravo Interno, possibilitando que o ilustre Desembargador Relator exerça a retratação de sua decisão monocrática, se assim entender.

Caso não exerça o juízo de retratação, REQUER seja o recurso recebido e julgado em Colegiado, para fins de reformar a
decisão

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada (ID. 199659191).

No caso sob apreciação, cinge-se a controvérsia recursal quanto

a ocorrência ou não do abandono da causa pela parte exequente, ora agravante.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se” (grifo nosso)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

In casu
, observa-se que o ESTADO DE MATO GROSSO foi intimado, via sistema, para dar andamento ao feito, tendo o prazo decorrido sem manifestação (ID. 189358655).

Após, o juízo
a quo,
em
24.08.2017
, reiterou a determinação de intimação, sob pena de extinção (ID. 189358656), oportunidade em que a parte recorrente foi intimada pessoalmente, via mandado judicial em
20.04.2018
.

Em
27.01.2020
foi certificado pela secretaria o decurso de prazo, sem manifestação do agravante, ou seja, passados 01 ano e 09 meses da intimação pessoal, o agravante manteve-se inerte.

Logo, revela-se evidente que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1º, do CPC,
no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa,
sendo possível à extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

O
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014)". (grifos nossos)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
– ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do feito, por
abandono
da
causa
, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Em sendo constatado o
abandono
da
causa
pelo autor, a sentença de extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe.

(N.U 1000191-39.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)
".

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(N.U 0004526-72.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE
ABANDONO
DA
CAUSA
– OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1- Correta a extinção do processo por
abandono
da
causa
ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, DO Código de Processo Civil.
2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1003502-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)”.

Assim, considerando que o ente estadual foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico e pessoalmente, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, torna-se evidente o abandono da causa.

Saliento que, as intimações realizadas nos autos estão em consonância com o

art.183, § 1º, Código de Processo Civil, bem como conforme o art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006.

Outrossim, como se sabe,

a responsabilidade de empreender diligências a fim de regularizar o polo passivo, localizar bens do devedor e cumprir as determinações do juízo proferidas, compete à parte credora, que deve zelar pelo devido andamento processual.

Nesse contexto, o princípio da cooperação não implica que o Poder Judiciário deva aguardar a manifestação do credor por um prazo superior ao estipulado em lei,

caso contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional seriam significativamente prejudicadas.

A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, resulta na impossibilidade de prosseguimento do processo e, consequentemente, leva à sua extinção sem resolução do mérito.

Além disso, conforme relatado, o juízo
a quo
, após a inércia, reiterou a determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção da demanda. Dessa forma, considerando que a decisão objurgada partiu exatamente dessa premissa, não há o que se falar em violação ao princípio da não surpresa.

Em suma, no caso sob apreciação, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se o
decisum
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024